Tribunal: TJPA
Processo: 0817847-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817847-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, SEMUTRAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817847-15.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR Nº 0806240-57.2023.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: SEMUTRAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DEPOIS DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravante se insurge aduzindo novamente
que a decisão recorrida possui caráter decisório por equivaler a negativa tácita da tutela de urgência, sendo cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacá-la. Alega ainda, mais uma vez, a incompetência do Município para regular o transporte de motocicletas e aplicativos, a ilegalidade do ato administrativo, tratamento desigual em relação a outras categorias de motoristas e o perigo da demora na concessão da tutela
;

2. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de não conhecimento do recurso, uma vez que o despacho atacado não possui caráter decisório, não sendo passível de recurso. Além disso, a tutela de urgência sequer foi apreciada em primeira instância, de modo que sua concessão pelo juízo
Ad Quem
caracterizaria verdadeira supressão de instância;

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada;

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente;

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante;

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto por Aist Brazil Software Ltda
contra a decisão monocrática ID 17056130, que não conheceu do recurso de Agravo de instrumento por tratar-se de recurso contra ato do juiz de caráter não decisório, que postergou a apreciação da tutela de urgência pleiteada para depois a formação do contraditório.

O Agravante insurge-se, em apertada síntese, arguindo novamente que o ato do juiz que posterga a apreciação da liminar possui sim caráter decisório, equivalendo-se a negativa tácita da liminar, sendo cabível o recurso de Agravo de Instrumento para combater esta decisão.

No mérito, alega mais uma vez a ausência de competência do Município para regular o transporte de motocicletas e aplicativos, a ilegalidade do ato administrativo, tratamento desigual em relação a outras categorias de motoristas e o perigo de demora da decisão para sua ordem econômica e financeira.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de conhecer e dar provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, concedendo imediatamente a tutela de urgência pleiteada no processo de origem.

O agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 18429456.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge aduzindo novamente
que a decisão recorrida possui caráter decisório por equivaler a negativa tácita da tutela de urgência, sendo cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacá-la. Alega ainda, mais uma vez, a incompetência do Município para regular o transporte de motocicletas e aplicativos, a ilegalidade do ato administrativo, tratamento desigual em relação a outras categorias de motoristas e o perigo da demora na concessão da tutela.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de não conhecimento do recurso, uma vez que o despacho atacado não possui caráter decisório, não sendo passível de recurso. Além disso, a tutela de urgência sequer foi apreciada em primeira instância, de modo que sua concessão pelo juízo
Ad Quem
caracterizaria verdadeira supressão de instância. Vejamos o teor da decisão:

“Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de ação ordinária com pedido liminar, processo n. 0806240-57.2023.8.14.0015 contra decisão ID103282353 que postergou a apreciação da liminar para depois da formação do contraditório.

Pede a tutela recursal para que a SEMUTRAN se abstenha de proibir, exigir, autuar ou aplicar qualquer tipo de sanção decorrente do estacionamento da Av. Barão do Rio Branco, 2232, ou qualquer outra de uso público.

É o essencial a relatar. Decido.

A agravante não pode pleitear a este E. Tribunal a imediata concessão da tutela recursal antecipada se esta sequer foi apreciada e/ou rejeitada em primeira instância, sob pena de supressão de instâncias.

Assim, conclui-se que a r. decisão recorrida não possui cunho decisório, razão pela qual não é passível de qualquer recurso, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC. Afinal, o Tribunal está impedido de exercer sua função revisional se o juízo de 1º grau não declina seu entendimento acerca da matéria.

Esse é o posicionamento adotado pelo STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. “O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame” (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1357542/ES Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima Órgão Julgador: Primeira Turma Data do Julgamento: 16/6/2014 Data da publicação/Fonte: DJe 06/8/2014).

Dessa forma, neste momento não é possível conhecer e apreciar as alegações do agravante sobre o ato administrativo da SEMUTRAN, que impôs restrições ao estacionamento na av. Barão do Rio Branco em Castanhal.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso

P.R.I.C.”

Nesse sentido se manifesta majoritariamente a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. ART. 300 CPC. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL (ART. 1.001 CPC). 1.Certo é que o ato judicial que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para após a realização da perícia médica tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando recurso. Veja-se: "Descabe agravo de instrumento contra despacho que delibera apreciar o pedido de liminar após a realização de perícia médica, dada ausência de conteúdo decisório de tal ato judicial. Precedentes" (in AG 0046764-20.2016.4.01.0000 / MG; Relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 1ª Turma, in DJ-e de 14/09/2017). 2. Agravo de Instrumento não conhecido.

(TRF-1 - AI: 00378939820164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS CONTESTAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ANÁLISE QUE SE ADMITIDA GERARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à contestação, por não possuir carga decisória e não representar risco ao impugnante, é irrecorrível.

(TJ-SC - AI: 40269166720178240000 Itajaí 4026916-67.2017.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 03/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERGADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ A VINDA DA DEFESA. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação da defesa configura despacho sem conteúdo decisório, de modo que não cabe a interposição do agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, § 3º e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso não conhecido. Sem sucumbência.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0103671-16.2023.8.26.9061 Guarujá, Relator: Celso Alves de Rezende - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/01/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EVICÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. Nos termos da lei processual, não cabe recurso dos despachos.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 51141450820228217000 SÃO FRANCISCO DE PAULA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 21/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR VISANDO A SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES STJ. AUSENTES OS REQUISITOS QUE EXCEPCIONALMENTE . . .Ver ementa completaAFASTAM A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo Interno conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0806887-05.2020.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 08068870520208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 /CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ...Ver ementa completaou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC. 2. Conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo ad quem sob pena de induvidosa supressão de instância. 3. No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justiçasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Muni

(TJ-PA - AI: 08002088620208140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/10/2020)

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2024